Tribunal: TJES
Processo: 5003040-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003040-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA RAMOS MOTTA
RECORRIDO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE CONTRATUAL E DIREITO AO DISTRATO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À VENDA CASADA E DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER O DIREITO AO CANCELAMENTO DO VÍNCULO A PARTIR DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS APÓS A CITAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por ELIZANGELA RAMOS MOTTA contra XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A alegando que foi vítima de fraude na contratação de seguro prestamista ao contratar empréstimo. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

3.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: A necessidade de reforma da sentença por não condizer com a realidade dos fatos. Que tentou realizar o cancelamento administrativo sem sucesso, sendo informada de que o valor seria abatido dos empréstimos consignados junto à Prefeitura da Serra. O direito ao cancelamento irrestrito e à devolução proporcional dos valores com base em normas da SUSEP (Circular nº 639/2022). O pedido de restituição do prêmio e indenização por danos morais.

4. incialmente, acompanho o entendimento do juízo de origem no sentido de que não restou configurada a "venda casada" ou fraude na contratação. Os documentos de ID 64949105 e 64949106 comprovam que a consumidora assinou instrumento apartado e autônomo, manifestando ciência e anuência aos termos do seguro. Inexistindo prova de coação ou vício de consentimento, não há que se falar em nulidade retroativa do contrato ou em danos morais.

5. Todavia, assiste parcial razão à recorrente quanto à impossibilidade de manutenção eterna do vínculo contratual contra a sua vontade. Conforme as normas da SUSEP citadas pela recorrente, o consumidor possui o direito de cancelar o seguro a qualquer tempo.

6. Embora não tenha sido apresentada prova robusta de tentativa de cancelamento administrativo prévio, a citação válida da ré no presente processo constitui o momento da
ciência inequívoca
da intenção de distrato por parte da consumidora.

7. Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de seguro objeto da lide a partir da data da citação da parte ré, condenando a recorrida à restituição simples dos valores comprovadamente descontados a título de prêmio após o referido marco, montante este que deverá ser atualizado exclusivamente pela
Taxa SELIC
(que já compreende juros e correção monetária) a incidir desde a data da citação, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais e demais termos da sentença originária.

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios ante o êxito recursal parcial (art. 55 da Lei 9.099/95)

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)